Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-16.2023.8.11.0028
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001416-16.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABILIO PORFIRIO DA SILVA - CPF: 420.327.761-20 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE BANCO HONDA S/A E BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEL. CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). SENTENÇA DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO, INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E FIXANDO DANO MORAL. DÍVIDA PRESCRITA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
BANCO HONDA S/A
E
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
, CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Havendo uso do serviço e inexistindo o correspondente pagamento, a inscrição creditícia, constituem exercício regular de direito, inviabilizando a ocorrência do dano moral.
2-
Inexistindo
a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida,
inexiste ato ilícito indenizável.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 196989182, na reclamação no
1001416-16.2023.8.11.0028
, do Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-
RECORRENTE
BANCO LOSANGO S.A. BANCO MULTIPLO
:
- inexistência de ilícito; - ausência de dano moral; - redução do valor do dano moral; - juros moratórios a partir do arbitramento.
RECORRENTE
BANCO HONDA S/A
:
- inexistência de ilícito; - ausência de dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações das Recorrentes e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da regularidade da inscrição.

No caso, alega a Recorrida que, suas dívidas perante as Recorrentes estão prescritas, motivo pelo qual entende ser indevida a manutenção de apontamento no sistema de informações de crédito do Banco Central (
SCR
).

No entanto, do extrato do sistema de informações de crédito incluso na exordial, acostado no id. 196988985, observo que a dívida combatida restou por acusada até o mês de agosto de 2019, portanto, antes de sua prescrição, a qual, segundo a versão da própria Recorrida/Reclamante, operou-se em fevereiro de 2023.

Com efeito, a partir de setembro de 2019, não constou mais qualquer débito no campo do prejuízo, o que afasta a existência do alegado ato ilícito por parte da demandada.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SISTEMA SCR E SISBACEN - DÍVIDA DEVIDA - NÃO PRESCRITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 2. Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes, possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras, sendo inviável a manutenção do nome do devedor em referido cadastro na hipótese de dívida prescrita.
3. Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a ocorrência da prescrição, pois restou evidenciado que a inadimplência do recorrido junto ao recorrente ocorreu a partir de 01/2017 e a última anotação registrada no extrato do SCR fora em 07/2019, logo, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1o, do CDC. 4. Diante da comprovação da regularidade do registro do nome do recorrido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), imperioso reconhecer a ausência da prática de ato ilícito, e consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.6. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMT – TRU – RI no 1015350-56.2022.8.11.0002 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/10/2022 - DJE 24/10/2022)
.
Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos recursos de
BANCO HONDA S/A
e
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do

art. 487, inciso I, do CPC;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024